Tribunal: TJES
Processo: 0007804-51.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007804-51.2013.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON BANDEIRA e outros (9)

APELADO: FIBRIA CELULOSE S/A

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

I.I.
“
Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada
” (STJ - AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

I.II.
No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que os Recorrentes demonstraram, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos da Sentença recorrida, postulando, via de consequência, a sua reforma.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

II.I.
No caso
sub examine,
a despeito de os Recorrentes protestarem pela realização das provas testemunhal e pericial, para que fosse possível comprovar, de forma robusta, que os mesmos continuam a exercer a atividade pesqueira, de forma a configurar a sua legitimidade ativa, a produção das mesmas não foi oportunizada pelo Juízo
a quo,
que, inclusive, julgou extinto o processo sem resolução de mérito por compreender que os Autores não lograram êxito em demonstrar a sua condição de pescador.

II.II.
O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de restar verificado o cerceamento de defesa quando a Sentença proferida em Primeira Instância não oportuniza a produção das provas pertinentes.

II.III.
É possível a comprovação do exercício da pesca por outros elementos que não apenas a Carteira de Pescador Profissional. Precedentes.

II.IV.
Assevere-se remanescer nítido o prejuízo em relação aos Recorrentes que não tiveram a oportunidade de comprovar a tese exposta, ante a deficiência na instrução probatória constatada, denotando o prematuro desfecho processual, revelando, o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, de forma que se impõe acolher a preliminar suscitada pelos Recorrentes.

II.V.
Preliminar acolhida. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, via de consequência, anular a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ADILSON BANDEIRA, ADILSON COSTA GONÇALVES, ANA CLAUDIA GOMES, AMANDA MONTEIRO DE SOUZA, ALCENA ANECLETO SOUZA DE JESUS, ALDINEIA SEVERO RIBEIRO, ADRIANA MARQUES SANTOS, ALESSANDRA RAMOS REIS, AMARO OZIEL RANGEL DA SILVA
e
ANA MARIA PINHAL REIS
formalizaram a interposição de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 289/305)

em face da
SENTENÇA
(fls.283/284 verso), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada pelos Recorrentes em desfavor da
FÍBRIA CELULOSE S/A,
cujo
decisum
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, condenando
“a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC. Todavia, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, suspendo a exigibilidade da cobrança, na forma do art. 98, § 3º do CPC.”

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam, em síntese, o cerceamento de defesa por parte do Magistrado
a quo
na medida que indeferiu a produção de provas que poderiam atestar a qualidade de pescador dos Recorrentes, já que
“se trata de categoria informal, raramente registrada e/ou documentada, em razão disso, exigir uma gama de ‘documentos formais’ seria o mesmo que inviabilizar, por vias transversas o próprio exercício do direito à indenização”,
além de que
“é perfeitamente cabível a flexibilização dos meios de prova no âmbito judicial, ao contrário de impossibilitar o acesso à justiça, por não conter uma única e exclusiva prova documental.”

Neste sentido, pugnam pela reforma da Sentença combatida, no sentido de determinar a produção de provas testemunhais e periciais.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões às fls. 307/321, suscitando a Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recurso e, no Mérito, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo incólume a Sentença objurgada.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I - Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

A Recorrida suscita a Preliminar em destaque, pois, na sua compreensão, os Recorrentes não teriam enfrentado os fundamentos da Sentença atacada, na medida em que “
os Autores não impugnaram todos os pontos indicados pela Sentença e que, mesmo isoladamente, conduzem o feito a extinção sem exame do mérito, sendo indiscutível a violação ao princípio da dialeticidade
.”

Com efeito, sabe-se que “
em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada
” (
STJ
- AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que os Recorrentes demonstraram, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos da Sentença recorrida, postulando, via de consequência, a sua reforma.

Isto posto,
REJEITO a Preliminar em destaque
.

É
como voto.

II – Preliminar de Cerceamento de Defesa

Consoante relatado,

ADILSON BANDEIRA, ADILSON COSTA GONÇALVES, ANA CLAUDIA GOMES, AMANDA MONTEIRO DE SOUZA, ALCENA ANECLETO SOUZA DE JESUS, ALDINEIA SEVERO RIBEIRO, ADRIANA MARQUES SANTOS, ALESSANDRA RAMOS REIS, AMARO OZIEL RANGEL DA SILVA
e
ANA MARIA PINHAL REIS
formalizaram a interposição de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 289/305)

em face da
SENTENÇA
(fls.283/284 verso), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada pelos Recorrentes em desfavor da
FÍBRIA CELULOSE S/A,
cujo
decisum

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, incisos I e IV,

do Código de Processo Civil, condenando
“a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2 0 do CPC. Todavia, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, suspendo a exigibilidade da cobrança, na forma do art. 98, §3 1 do CPC.”

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam, em síntese, o cerceamento de defesa por parte do Magistrado
a quo
na medida que indeferiu a produção de provas que poderiam atestar a qualidade de pescador dos Recorrentes, já que
“se trata de categoria informal, raramente registrada e/ou documentada, em razão disso, exigir uma gama de ‘documentos formais’ seria o mesmo que inviabilizar, por vias transversas o próprio exercício do direito à indenização”,
além de que
“é perfeitamente cabível a flexibilização dos meios de prova no âmbito judicial, ao contrário de impossibilitar o acesso à justiça, por não conter uma única e exclusiva prova documental.”

Neste sentido, pugnam pela reforma da Sentença combatida, no sentido de determinar a produção de provas testemunhais e periciais.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que os Recorrentes ajuizaram a presente Ação buscando receber indenização a título de reparação por danos morais e materiais,

decorrentes da emissão de efluentes diretamente no mar de Aracruz, que causou impacto direto nas atividades pesqueiras e extrativista praticadas pelos Autores.

Junto com a exordial, os Recorrentes acostaram as Carteiras de Pescadores Profissionais (fls. 38/98) em nome de cada um dos Autores, que, mesmo se encontrando vencidas, são aptas a demonstrar, ao menos, que os Recorrentes já exerceram a atividade pesqueira durante a sua vida profissional.

Neste sentido, em manifestação às fls. 255/256, os Recorrentes pugnaram pela produção de outros tipos de prova além da documental, especialmente a testemunhal, para que fosse possível comprovar, de forma robusta, a condição de pescador dos autores, necessária para a configuração da legitimidade ativa.

Contudo, a despeito de os Recorrentes protestarem pela realização das provas, a produção das mesmas não foi oportunizada pelo Juízo
a quo,
que, em sequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito por compreender que seria “
incabível acolher a alegação da parte autora de que a qualidade de pescador dos autores poderia ser comprovada durante a instrução por meio de prova testemunhal, eis que para tanto deveria existir um mínimo de indício documental a ser corroborada pela prova testemunhal, o que não é o caso dos autos. Isto é, a prova exclusivamente testemunhal, sem o razoável início de prova material, não basta a comprovação do exercício do trabalho, sendo necessário, portanto, a existência de indício documental nos autos acerca da qualidade de pescador e do exercício na suposta área alegada como atingida.”

Neste aspecto, cumpre registrar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de restar verificado o cerceamento de defesa quando a Sentença proferida em Primeira Instância não oportuniza a produção das provas pertinentes,
in verbis
:

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA FÁTICA RELATIVA AO AGRAVAMENTO DO RISCO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I.
No caso
sub examine,
em que pese o Juízo
a quo
reputar não haver qualquer comprovação da tese desconstitutiva do direito aduzido na exordial, contraditoriamente não determinou a abertura da instrução probatória, com a análise das provas requeridas pelo Recorrente em sede de contestação, revelando, portanto, claro cerceamento do direito de defesa, sendo cediço que a matéria versada “
agravamento de risco
”, preconizada no artigo 768, do Código Civil, não se amolda à hipótese de matéria exclusivamente de direito, perfazendo a necessidade de dilação probatória.

II. A Sentença de Primeiro Grau restou proferida sem oportunizar às partes a produção das provas pertinentes, atropelando, desta forma a ritualística processual civil, garantidora, sob a ótica constitucional, da segurança jurídica das decisões e do devido processo legal, revelando-se flagrantemente a nulidade.

III.
Preliminar acolhida para anular a Sentença.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 041150012494, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017)

Assevere-se remanescer nítido o prejuízo em relação aos Recorrentes que não tiveram a oportunidade de comprovar a tese exposta, ante a deficiência na Instrução Probatória constatada, denotando o prematuro desfecho processual, revelando, o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, de forma que se impõe acolher a preliminar suscitada pelos Recorrentes.

Inclusive, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de ser possível a comprovação do exercício da pesca por outros elementos que não apenas a Carteira de Pescador Profissional,
in litteris:

“
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DE VAZAMENTO DE AMÔNIA NO RIO SERGIPE. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO EM OUTUBRO DE 2008.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
a) para demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, somados a outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado acerca do exercício dessa atividade, são idôneos à sua comprovação;
b) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar; c) é inadequado pretender conferir à reparação civil dos danos ambientais caráter punitivo imediato, pois a punição é função que incumbe ao direito penal e administrativo; d) em vista das circunstâncias específicas e homogeneidade dos efeitos do dano ambiental verificado no ecossistema do rio Sergipe - afetando significativamente, por cerca de seis meses, o volume pescado e a renda dos pescadores na região afetada -, sem que tenha sido dado amparo pela poluidora para mitigação dos danos morais experimentados e demonstrados por aqueles que extraem o sustento da pesca profissional, não se justifica, em sede de recurso especial, a revisão do quantum arbitrado, a título de compensação por danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais); e) o dano material somente é indenizável mediante prova efetiva de sua ocorrência, não havendo falar em indenização por lucros cessantes dissociada do dano efetivamente demonstrado nos autos; assim, se durante o interregno em que foram experimentados os efeitos do dano ambiental houve o período de "defeso" - incidindo a proibição sobre toda atividade de pesca do lesado -, não há cogitar em indenização por lucros cessantes durante essa vedação; f) no caso concreto, os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação arbitrada para o acidente - em atenção às características específicas da demanda e à ampla dilação probatória -, mostram-se adequados, não se justificando a revisão, em sede de recurso especial.

2.
Recursos especiais não providos.”

(
STJ
,
REsp 1354536 / SE, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Órgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO; Data do Julgamento: 26.03.2014; DJe 05/05/2014)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, e via de consequência, anulo a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da tramitação processual, com a produção das provas requeridas.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)